Tribunal: TJPA
Processo: 0801076-59.2023.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801076-59.2023.8.14.0097

APELANTE: FABIO HENRIQUE FERREIRA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. DESNECESSIDADE DE EXAME DE CORPO DE DELITO QUANDO SUPRIDO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. VALORAÇÃO DA PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica, imputando ao réu a agressão contra sua companheira, Hildelene Maria do Nascimento Negrão, por meio do uso de objeto perfurocortante. Sustenta a ausência de exame de corpo de delito, dúvida quanto à autoria e existência de violenta emoção. Requer a absolvição ou o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, “c”, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a ausência de exame de corpo de delito compromete a comprovação da materialidade delitiva; (ii) determinar se o conjunto probatório é suficiente para a condenação do réu como autor da agressão; (iii) analisar se estão presentes os requisitos para o reconhecimento da atenuante de violenta emoção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O exame de corpo de delito é dispensável quando os vestígios desapareceram e a prova testemunhal é idônea e suficiente para comprovar a materialidade do delito, nos termos do art. 167 do CPP e conforme entendimento pacífico da jurisprudência.

Em crimes de violência doméstica, admite-se a comprovação da materialidade por meio de relatos consistentes da vítima, boletins de ocorrência, depoimentos testemunhais e demais elementos que evidenciem a lesão.

Os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que atenderam à ocorrência, aliados ao relato da vítima e à apreensão do objeto utilizado, comprovam a agressão e apontam a autoria do réu.

A tentativa de imputar o crime a terceiro não encontra respaldo em nenhuma prova constante dos autos, tratando-se de alegação especulativa sem suporte probatório.

A alegação de violenta emoção não se sustenta, pois não restou caracterizado ato injusto da vítima capaz de provocar reação imediata e desproporcional. O motivo foi ciúmes e desconfiança, elementos subjetivos que não justificam a aplicação da atenuante do art. 65, III, "c", do Código Penal.

A sentença se mostra fundamentada e a dosimetria da pena observa os critérios legais, tendo sido corretamente aplicada a compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da violência contra a mulher.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A prova testemunhal pode suprir a ausência de exame de corpo de delito, desde que haja outros elementos idôneos a demonstrar a materialidade do crime de lesão corporal.

2.

Em crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima possui especial valor probatório, desde que harmônica com os demais elementos dos autos.

3.

A alegação de violenta emoção exige a presença de ato injusto da vítima, de natureza objetiva, não se caracterizando quando motivada por sentimentos subjetivos como ciúmes.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 158 e 167; CP, arts. 59, 61, II, “f”, 65, III, “c” e 68.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.078.054/DF, DJe 30.05.2023; STJ, AgRg no AREsp 1.881.551/MG, DJe 12.09.2022; STJ, AgRg no AREsp 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 15.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER O RECURSO para NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém (PA), na data da assinatura.

Des.
JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
FÁBIO HENRIQUE FERREIRA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA,
que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime tipificado no artigo 129, §13º, do Código Penal Brasileiro, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto.

Consta dos autos que, no dia 25 de abril de 2023, por volta das 16 horas, a vítima e o apelante estavam ingerindo bebida alcoólica, momento em que chegou um homem e pediu água à vítima, que forneceu, porém, em certo momento, ao perceber que a ofendida estava conversando com o desconhecido, motivado por ciúmes, o denunciado pegou uma faca e esfaqueou a vítima no braço.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia
sua absolvição por insuficiência de provas, em razão da inexistência de laudo pericial, havendo apenas fotografias não analisadas tecnicamente, contradições em depoimentos e ausências de testemunhas-chaves, como o tio da vítima. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da atenuante da violenta emoção, disposta o artigo 65, III, “c”, do CPB (ID

28493301
)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença, sustentando que a condenação encontra amparo em provas idôneas, destacando que a materialidade restou comprovada por meio do depoimento judicial da vítima, que descreveu minuciosamente a agressão sofrida, sendo seus relatos coerentes e harmônicos com os demais elementos dos autos, sobretudo por fotografias de suas lesões, ressaltando que o exame de corpo de delito pode ser suprido nos termos do artigo 167 do CPP. Rechaça a tese da violenta emoção, por ausência de provocação injusta da vítima (ID
28493305).

O parecer da Procuradoria de Justiça é pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso, reafirmando que os elementos de prova constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação (ID30148862).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

A materialidade do crime está robustamente demonstrada por um conjunto probatório que vai além da mera alegação da vítima. Embora não tenha sido produzido laudo pericial formal, há elementos suficientes a evidenciar a lesão corporal infligida à vítima, H.M.D.N.N., conforme autorizado pelo artigo 167 do Código de Processo Penal, que dispõe:

Art. 167. Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a PROVA TESTEMUNHAL PODERÁ SUPRIR-LHE A FALTA

No contexto de violência doméstica, a jurisprudência entende que o exame de corpo de delito poderá ser dispensado, se houverem outras provas idôneas que podem atestar a materialidade.

O exame de corpo de delito poderá ser dispensado para a configuração de lesão corporal ocorrida em âmbito doméstico, caso existam outras provas idôneas da materialidade do crime. AgRg no AREsp 2.078.054-DF, 23/5/2023 (DJe 30/5/2023, Info 777 STJ)

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. ART . 158 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXAME DE CORPO DE DELITO. INDISPENSABILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA . MATERIALIDADE DO DELITO DEMONSTRADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1 . Não obstante o art. 158 do Código de Processo Penal afirmar a indispensabilidade do exame de corpo de delito para comprovar infração que deixar vestígios, admite-se a prova da materialidade do crime por outros meios, como boletim de ocorrência, fotografias, laudos elaborados por médicos que atenderam a vítima e comprovantes de internação hospitalar. 2. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp: 1881551 MG 2021/0134940-2, Data de Julgamento: 06/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2022)

No presente feito, os depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência foram consistentes e harmoniosos. A testemunha policial Renata Gonçalves da Mata Costa relatou ter visto curativo no cotovelo da vítima, com inchaço visível e limitação de movimento. Afirmou, ainda, que a lesão era decorrente de um corte profundo, compatível com o uso de objeto perfurocortante. O policial Márcio Rodrigo Ramos França confirmou que a faca utilizada na agressão foi apreendida, estando com vestígios do delito.

A autoria delitiva é outro ponto central da irresignação defensiva. O conjunto fático-probatório revela que o réu esteve presente no local dos fatos, conforme admitido em interrogatório. Tentou, contudo, atenuar sua conduta ao declarar que teria utilizado um "caco de telha", e não uma faca. Tal tentativa de modulação dos fatos, entretanto, não afasta a autoria delitiva, tampouco elide a gravidade da agressão.

Em casos de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, especialmente quando os crimes ocorrem em ambientes privados e sem testemunhas presenciais diretas da agressão em si. A jurisprudência é uníssona ao reconhecer a força probatória dos relatos da ofendida em delitos desta natureza, desde que sejam consistentes, coerentes e corroborados por outros elementos. No presente caso, o depoimento da vítima é precisamente assim, detalhado, firme e, como demonstrado, alinhado com os vestígios físicos apresentados.

Nesse sentido:

“
A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher
”. (STJ. 5ª Turma. AgRg no AREsp 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 15/8/2023.)

A tentativa de imputar a agressão a suposta terceira pessoa não encontra amparo em qualquer elemento dos autos. Trata-se de argumentação meramente especulativa, que não encontra respaldo no conjunto probatório e revela-se insuficiente para ensejar a absolvição.

Quanto à alegação de violenta emoção, entendo que não restaram preenchidos os requisitos legais para o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, "c", do Código Penal. Não se verifica ato injusto da vítima que tenha provocado reações impulsivas. Ao contrário, a motivação, conforme os próprios termos do interrogatório do acusado, decorreu de ciúmes e desconfiança, sentimentos que, por sua natureza subjetiva, não podem justificar ou mitigar a conduta criminosa perpetrada no âmbito doméstico.

A sentença foi suficientemente fundamentada, pautada em elementos de prova robustos, e corretamente aplicou a reprimenda com observância das diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal, reconhecendo a atenuante da confissão e promovendo sua compensação com a agravante da violência contra mulher (art. 61, II, "f", do CP).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador

Belém, 17/10/2025